Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700445-41.2019.8.07.0001 RECORRENTES: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA, CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA, SERGIO LUCIO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: SONIA AMARAL RUSCHER, NELSON ALEXANDRE RUSCHER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. DANOS EMERGENTES. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RECONHECIMENTO DE PARTE MÍNIMA. LUCROS CESSANTES. PERDA OU DEPRECIAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS RÉUS. 1 - Trata-se de ação de indenização de danos materiais e morais decorrente de extinção de contrato de locação não residencial. 2 - A boa-fé dirige-se não só ao estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também às suas condutas, ou seja, as partes deverão agir de forma a cooperar com o negócio jurídico e com lealdade. 3 – No contrato de locação de imóvel comercial, o locador deve indenizar o locatário pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, objeto do contrato, se não houver previsão contratual em sentido contrário. 4 – No contrato de locação de imóvel comercial, afasta-se indenização de lucros cessantes, pela depreciação ou perda de nome empresarial, se não houver nexo de causalidade entre a extinção da sociedade empresarial e a situação de o imóvel não ser passível de suportar a atividade exercida pelo locatário. 5 - Incabível a indenização a título de dano moral, quando o descumprimento contratual enfocado foi desencadeado pelos próprios demandantes, que se tornaram inadimplentes e foram, afinal, despejados. 6 – Rejeitada a preliminar, deu-se provimento parcial ao recurso da parte autora. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023